Tribunal: CARF
Processo: 10880.675956/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.675956/2011-16
ACÓRDÃO
1302-007.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 08/08/1980
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo
contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.675956/2011-16
2
RELATÓRIO
Estamos diante de PERDCOMP 17986.53001.240309.1.3.04-5304 (e-fls. 2-5), na qual
se tentou utilizar o crédito de pagamento realizado por DARF (Cód. Receita 2430) no valor de R$
39.287.101,72, quitada em 30/06/2005, para quitar débito de COFINS (Fev/2009) R$ 556.452,24
atualizado (R$ 373.357,65 original). No Despacho Decisório (e-fls. 6) a DCOMP não foi
homologada, pois se verificou que referido valor havia sido usado para compensação de débitos
em outra PERDCOMP:

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11-159), o Acórdão
Recorrido a julgou improcedente. Na sua fundamentação, consigna que o principal fundamento da
Recorrente, de que teria se valido do crédito de outra DARF para utilização neste caso, não
constou no preenchimento da PERDCOMP. Assim, inviável o reconhecimento do crédito diante
daquelas circunstâncias.
Foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 193-203), na qual é esclarecido diversos
fatos relativos a composição de como teria ocorrido o pagamento a maior de IRPJ pela não
utilização correta do FINOR na sua apuração. A diferença entre as DARFs quitadas e o pagamento
do tributo, à época, seria suficiente para quitar o débito de R$ 373.357,65, segundo as suas razões
recursais.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário da contribuinte é tempestivo, razão pela qual dele o conheço.

II – DO MÉRITO: SOBRE O CRÉDITO INDICADO NA DCOMP
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.675956/2011-16
3
Conforme visto, o motivo para a não homologação da compensação do débito de
COFINS (Fev/2009) R$ 556.452,24 atualizado (R$ 373.357,65 original) pelo Despacho Decisório foi
o fato de que a DARF R$ 39.287.101,72, indicada na PERDCOMP como crédito, já havia sido usada
em outra PERDCOMP.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega:
No que diz respeito ao FINOR, como o pagamento realizado foi maior do que o
devido, verificado somente após ajustes da contabilidade, não foi utilizado a
integralidade dos DARFs de R$ 39.287.101,72 e R$ 8.823.343,74.
Como o débito apurado naquele período foi de apenas R$ 45.535.489,45 e
adimplido mediante DARFs o valor de R$ 48.110.445,46, o crédito de pagamento
a maior declarado no PERDCOMP é mais do que suficiente para extinção do
débito de R$ R$ 373.357,65.

Olhando para os fatos e documentos relativos a este caso, verifico que a resolução
está no fato de que apenas uma DARF foi indicada para crédito nessa compensação.
Ainda que na PERDCOMP isso não esteja claro:

De acordo com o próprio Despacho Decisório, a DARF indicada como crédito, seria
apenas a de R$ 39.287.101,72. Não haveria outra DARF vinculada no valor de R$ 8.823.343,74:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.675956/2011-16
4

Isso restou consignado no próprio Acórdão da DRJ:

(...)

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.675956/2011-16
5

Indicar que no acórdão recorrido que está ali consignado que o valor total dos 39
milhões (foi usado no processo 2006-24).

Mesmo diante dessa fundamentação do Acórdão recorrido, a Recorrente não
trouxe em suas razões novos elementos, na tentativa de provar o seu direito.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 272
DF CARF MF
Original